Tribunal: TJDFT
Processo: 0726812-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726812-08.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: CRISTIANO PENA DA SILVA DECISÃO 1. O agravante insurge-se contra decisão da 2° Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que indeferiu a remessa dos autos à Contadoria Judicial, pois, ao alegar excesso de execução, não declarou o valor que entende correto. Afirma, em suma, a necessidade de cálculos da Contadoria, pois incorretos os que foram apresentados pela agravada. Pede a antecipação da tutela recursal. 2. O agravante não demonstrou elementos que evidenciem o irreversível perigo de dano ou o fumus boni iuris. Limitou-se a alegar que deve ser antecipada a tutela recursal. Restringiu-se a deduzir alegações genéricas, sem apresentar planilha pormenorizada de eventuais erros no valor executado, bem como o total do montante que entende devido – CPC 525, § 4o. Atente-se para o precedente da Turma: EMENTA Apelação cível. Cumprimento de sentença. Competência do juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. CPC 516, I. BacenJud. Satisfação da obrigação. Impugnação genérica de excesso de execução, desprovida de planilha de cálculo e da indicação do valor que o executado reputa devido. Sentença mantida. (Ac. 1.193.737, Des. Fernando Habibe, julgado em 2019). 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. I. Brasília, 17/01/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR EVENTUAL